Tribunal: TJSP
Processo: 1012010-03.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de Vida em Grupo. Reajuste anual pelo IGP-M e trienal em razão da mudança de faixa etária. SENTENÇA de procedência. RECURSO da ré, que insiste na improcedência, pugnando subsidiariamente pelo reconhecimento da prescrição ânua ou trienal e pelo afastamento da condenação de repetição do indébito pelo dobro. EXAME: imposição de reajuste por mudança de faixa etária, com

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de Vida em Grupo. Reajuste anual pelo IGP-M e trienal em razão da mudança de faixa etária. SENTENÇA de procedência. RECURSO da ré, que insiste na improcedência, pugnando subsidiariamente pelo reconhecimento da prescrição ânua ou trienal e pelo afastamento da condenação de repetição do indébito pelo dobro. EXAME: imposição de reajuste por mudança de faixa etária, com aumento significativo no valor do prêmio, que é abusiva. Observância do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e do entendimento já consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça. Segurado que já contava mais de sessenta (60) anos quando da contratação, com vínculo contratual superior a dez (10) anos. Pretensão de restituição que, no caso, se submente à prescrição ânua prevista no artigo 206, §1o, inciso II, do Código Civil. Devolução que é devida na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012010-03.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ITAÚ SEGUROS
S/A, são apelados REGINA MARIA ZANDONADI e FLORENTINO ZANDONADI.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012010-03.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 17.981
VOTO No : 17.981
APELAÇÃO No :
1012010-03.2018.8.26.0625
COMARCA :
TAUBATÉ 1a VARA CÍVEL
APELANTE :
ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
APELADOS :
REGINA MARIA ZANDONADI E OUTRO
JUIZ : JOSÉ CLAUDIO ABRAHÃO ROSA
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de Vida em Grupo. Reajuste
anual pelo IGP-M e trienal em razão da mudança de faixa etária.
SENTENÇA de procedência. RECURSO da ré, que insiste na
improcedência, pugnando subsidiariamente pelo reconhecimento
da prescrição ânua ou trienal e pelo afastamento da condenação de
repetição do indébito pelo dobro. EXAME: imposição de reajuste
por mudança de faixa etária, com aumento significativo no valor
do prêmio, que é abusiva. Observância do artigo 51, IV, do
Código de Defesa do Consumidor e do entendimento já
consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça. Segurado que já
contava mais de sessenta (60) anos quando da contratação, com
vínculo contratual superior a dez (10) anos. Pretensão de
restituição que, no caso, se submente à prescrição ânua prevista no
artigo 206, §1o, inciso II, do Código Civil. Devolução que é devida
na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé. Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.*

Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “... PROCEDENTE o pedido formulado na petição
inicial e determino que a ré mantenha os reajustes exatamente de acordo
com o IGP-M, em periodicidade prevista no contrato, sem os
reenquadramentos abusivos aqui reconhecidos como tal. Condeno a ré a
restituir em dobro aos autores todas as verbas que eles pagaram
indevidamente, conforme descrito na petição inicial, tudo corrigido de
acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012010-03.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 17.981
de São Paulo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação. Condeno a ré ao pagamento das despesas do processo e dos
honorários advocatícios da parte autora, que arbitro em 10% do valor dado
à causa” (“sic”, v. fls. 210/212).
Inconformada, apela a Seguradora ré insistindo na
improcedência, sob a argumentação de que o reajuste pelo índice IGP-M e
pelo reenquadramento em razão da faixa etária está previsto nas condições
gerais do seguro, que foram previamente comunicadas ao segurado,
pugnando subsidiariamente pelo reconhecimento da prescrição ânua ou
trienal e pelo afastamento da condenação de repetição do indébito pelo dobro.
(fls. 215/232).
Anotado o Recurso (fl. 235), os autores apresentaram
contrarrazões (fls. 238/242).
É o relatório, adotado o de fl. 210.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...PROCEDENTE o pedido
formulado na petição inicial e determino que a ré mantenha os reajustes
exatamente de acordo com o IGP-M, em periodicidade prevista no contrato,
sem os reenquadramentos abusivos aqui reconhecidos como tal. Condeno a
ré a restituir em dobro aos autores todas as verbas que eles pagaram
indevidamente, conforme descrito na petição inicial, tudo corrigido de
acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012010-03.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 17.981
de São Paulo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação. Condeno a ré ao pagamento das despesas do processo e dos
honorários advocatícios da parte autora, que arbitro em 10% do valor dado
à causa” (“sic”, v. fls. 210/212).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, o coautor Florentino, ora
apelado, figura como segurado do Contrato de Seguro de Vida em Grupo
firmado com a Seguradora ré, ora apelante, referente à Apólice no
32.93.004182392, contratado pela estipulante Fundação Itaúsa em 01 de agosto
de 1985, figurando a coautora Regina, também apelada, como beneficiária.
Consta que o segurado verificou a majoração do prêmio mensal pago,
anualmente pelo IGP-M e a cada três (3) anos em razão de reenquadramento
pela mudança da faixa etária.
Os autores argumentam na inicial que os reajustes do
seguro em causa são discriminatórios e abusivos, além de não apresentarem
proporcionalidade com o capital segurado. Fizeram pagamento indevido, que
deve ser repetido em relação ao valor acumulado nos últimos dez (10) últimos
anos pelo dobro (fls. 1/16 e 17/135).
Embora o entendimento do MM. Juiz “a quo”, a r.
sentença apelada comporta parcial reforma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012010-03.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 17.981
De início, observa-se que a relação contratual que
vincula as partes tem natureza de consumo e, por isso mesmo, está sujeita às
normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem a
responsabilidade solidária da vendedora e dos fornecedores participantes da
cadeia de consumo em causa pelos danos causados ao consumidor, além da
inversão do ônus da prova em favor do consumidor para a facilitação da
defesa, determinando ainda a interpretação das cláusulas contratuais de
maneira mais favorável ao consumidor e coibindo aquelas que estabeleçam
desvantagem exagerada em benefício do fornecedor (v. artigos 3o, 6o, inciso
VIII, 7o, parágrafo único, 12, 14, 18, “caput”, 19, “caput”, 25, §§1o e 2o, 34,
47 e 51 da Lei no 8.078/90).
Verifica-se que o reajuste imposto por faixa etária
implica deveras violação ao equilíbrio contratual e, consequentemente, à
previsão do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor,
porque coloca o consumidor em posição de desvantagem exagerada,
notadamente considerando que, na data da contratação, o segurado já contava
mais de sessenta (60) anos de idade.
Outrossim, o C. Superior Tribunal de Justiça já
firmou o entendimento de que é abusiva a “cláusula que estabelece fatores
de aumento do prêmio do seguro de acordo com a faixa etária, após o
segurado implementar 60 anos de idade e mais de 10 anos de vínculo
contratual” (EDcl no AgRg no REsp 1567486/RS, Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, j. 01/09/2016, DJe 12/09/2016).
Ainda, a título comparativo, ressalta-se que o artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012010-03.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 17.981
15, §3, do Estatuto do Idoso veda a majoração do prêmio cobrado pelos
planos de saúde tendo como parâmetro apenas o critério de faixa etária, “in
verbis”:
“Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do
Sistema Único de Saúde SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção,
proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que
afetam preferencialmente os idosos.
(...)
§ 3o É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de
valores diferenciados em razão da idade”.
Assim, à míngua de comprovação pela Seguradora
dos fundamentos para aumento tão elevado, tem-se que o reajuste do valor do
prêmio de seguro de vida, em razão da mudança de faixa etária do segurado,
em percentual abusivo, é mesmo vedado pelas normas do Código de Defesa
do Consumidor e não pode prevalecer.
A questão foi bem examinada na sentença, tendo
sido observado pelo MM. Juiz “a quo”, “in verbis”, que: “...A relação
contratual existente entre as partes perdura por mais de trinta anos (iniciou-se em 1985),
e, como todas as relações contratuais, de consumo ou não, deve se pautar notadamente
pelos deveres de probidade e boa-fé (Código Civil, art. 422), mas, a despeito disso e da
parceria estabelecida entre autora e ré durante mais de três décadas, o proceder da
seguradora acabou por violar tais deveres, pois os reajustamentos do prêmio se deram em
percentuais muito acima do contratado, tal como claramente demonstrado nos cálculos
que instruem a petição inicial, os quais não foram impugnados especificamente. Nenhum
argumento razoável justifica tamanho excesso, que por si só caracteriza evidente
enriquecimento sem causa e absoluta inobservância da cláusula geral de boa-fé, que rege
não somente os contratos em geral, mas toda e qualquer relação jurídica. Tem-se, pois,
que a conduta da ré também caracteriza mácula ao sistema de proteção e defesa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012010-03.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 17.981
consumidor (v. art. 51, incisos IV, X e XV, da Lei 8.078/90). O contrato foi celebrado em
data anterior à vigência do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003),
mas a faixa etária que deu ensejo à elevação das mensalidades foi atingida durante a
vigência da referida Lei, e por isso, para a hipótese, a legislação em questão é aplicável.
Ademais, a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde, diz: (...) E a seguradora não demonstrou quais foram os
critérios objetivos utilizados por ela para tão consideráveis aumentos, limitando-se a
afirmar haver efetuado os reajustes de acordo com a normalização pertinente” (“sic”,
fls. 211/212).
Entretanto, no que tange à prescrição, o C. Superior
Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a pretensão de
restituição de valores decorrentes de recálculo do prêmio de seguro de vida se
submete ao prazo prescricional ânua previsto no artigo 206, §1o, inciso II, do
Código Civil:
“Prescreve em 1 (um) ano a pretensão de nulidade de cláusula de
seguro de vida em grupo que insere novos critérios para o cálculo do
prêmio, em razão do avanço da faixa etária do segurado. Relação de
trato sucessivo que, no entanto, impede a prescrição do fundo do
direito” (AgInt no AREsp 872.518/RJ, Relator Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 12/6/2018).
Por fim, deve ser afastada a determinação de
repetição do indébito pelo dobro, porquanto não evidenciada má-fé na
cobrança por parte da Seguradora demandada, ora apelante (v. artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor).
Resta o acolhimento parcial do Recurso por
conseguinte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012010-03.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 17.981
A propósito, eis a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. SEGURO. REAJUSTE. ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO ANUAL. PERDA DO FUNDO
DE DIREITO. INVIABILIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e
suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "Prescreve em 1 (um) ano a pretensão de nulidade de cláusula de seguro de vida em grupo que insere
novos critérios para o cál/culo do prêmio, em razão do avanço da faixa etária do segurado. Relação de trato
sucessivo que, no entanto, impede a prescrição do fundo do direito" (AgInt no AREsp 872.518/RJ, Relator
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 12/6/2018).
3. "A relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, com renovação periódica da avença,
devendo ser aplicada, por analogia, a Súmula 85/STJ. Logo, não há que se falar em prescrição do fundo de
direito e, como consequência, serão passíveis de cobrança apenas as quantias indevidamente desembolsadas
nos 12 (doze) meses que precederam o ajuizamento da ação" (AgInt no AREsp 1.101.085/RS, Relator
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/7/2019, DJe 2/8/2019).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. No caso, o Tribunal de origem entendeu que houve infração ao direito de informação do consumidor, não
tendo o contrato apontado os critérios de aumento. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das
provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1048060/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
29/10/2019, DJe 05/11/2019)
1001145-17.2016.8.26.0357
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: Mirante do Paranapanema
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/07/2016
Data de publicação: 08/04/2020
Ementa: SEGURO DE VIDA. REVISÃO DE CONTRATO C.C. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA. Prescrição que não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas atingidas pela
implementação do prazo prescricional ânua (art. 206, §1o, II, do Código Civil). Obrigação de trato sucessivo.
Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.360.969/RS) aplicado analogicamente ao caso. Prescrição que, todavia,
não transcorre em relação aos valores devidos após a interdição da autora (sentença de 24/04/2009).
Imposição de reajuste por mudança de faixa etária. Aumento exacerbado no valor do prêmio.
Inadmissibilidade. Aplicabilidade das normas do CDC e do Estatuto do Idoso. Abusividade caracterizada (art.
51, IV, do CDC). Preenchimento, ademais, dos requisitos exigidos pela jurisprudência do C. STJ para a
caracterização de cláusula abusiva. Segurada com mais de 60 anos e vínculo contratual superior a 10 anos.
Declaração de nulidade de cláusula contratual e devolução dos valores pagos a maior a partir do ano que
antecedeu o ajuizamento da ação. Devolução dos valores pagos em decorrência dos reajustes havidos a partir
de julho de 2004, atentando-se, porém, ao prazo prescricional de um ano, mas não transcorrendo tal prazo a
partir da data da interdição da autora (24/04/2009). RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1045035-56.2016.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Cesar Luiz de Almeida
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/11/2011
Data de publicação: 26/03/2020
Ementa: APELAÇÃO AÇÃO CAUTELAR DE EVIDÊNCIA SEGURO DE VIDA - SENTENÇA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012010-03.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 17.981
PARCIAL PROCEDÊNCIA
AFASTADA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
DOCUMENTOS
APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 435, CAPUT, DO CPC

EXEGESE EXCEPCIONAL EM RAZÃO DO INTERESSE NA EFETIVIDADE DA JUSTIÇA E BUSCA DA
VERDADE REAL CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS AO AUTOR AUSÊNCIA DE
MÁ-FÉ DA SEGURADORA - REAJUSTE DO PRÊMIO SEGURADO COM MAIS DE 60 ANOS DE IDADE
E 10 ANOS DE VÍNCULO CONTRATUAL
ABUSIVIDADE CARACTERIZADA
ENTENDIMENTO
FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO ESTATUTO DO IDOSO DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A
MAIOR PELO SEGURADO REFERENTE AO PERÍODO DE UM ANO ANTECEDENTE À PROPOSITURA
DA AÇÃO SENTENÇA MANTIDA RECURSO DO AUTOR E DA RÉ DESPROVIDOS.

1022931-78.2016.8.26.0564
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Antonio Rigolin
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/10/2018
Data de publicação: 16/10/2018
Ementa: SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURADO COM MAIS DE
10 ANOS DE VÍNCULO E SESSENTA ANOS DE IDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIS,
DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ NÃO TIPIFICADA.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
RECONHECIDA.
ELEVAÇÃO
DAS
VERBAS
HONORÁRIAS
DE
SUCUMBÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO. 1. Segundo orientação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de seguro de vida que aumenta o valor do prêmio de acordo com a
faixa etária do segurado é abusiva, quando imposta a pessoas com mais de 60 anos e que tenham mais de dez
anos de vínculo contratual. 2. Para a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é exigida a má-fé
da operadora ao cobrar valores a maior, o que não se configurou no caso, pois respaldada no contrato
celebrado. Correta, pois, a determinação de restituição na forma simples. 3. Não se tratando de situação em
que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para
justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pelo autor não chegaram a
caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse
aspecto. 4. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária fixada
na sentença a R$ 2.500,00.
1006633-36.2016.8.26.0297
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Melo Bueno
Comarca: Jales
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/12/2017
Data de publicação: 13/12/2017
Ementa: SEGURO DE VIDA REVISIONAL DE CONTRATO Reajustes em razão de faixa etária
Inadmissibilidade, na hipótese Vínculo securitário que perdura há mais de trinta anos Segurado maior de
sessenta anos Entendimento consolidado na c. Corte Superior Prescrição Ânua Restituição de forma
simples, ante a ausência de comprovação de má-fé. Ação parcialmente procedente Recurso parcialmente
provido, com observação.
Impõe-se, pois, o acolhimento parcial do Recurso,
apenas para determinar a devolução dos valores pagos em decorrência dos
reajustes havidos em razão da mudança de faixa etária de forma simples,
observado o prazo prescricional de um (1) ano, ficando mantida no mais a r.
sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos, arcando as partes,
ante a sucumbência recíproca, com o pagamento das custas e despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012010-03.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 17.981
processuais, na proporção de metade cada lado, além dos honorários
advocatícios devidos ao Patrono da parte adversa, que são arbitrados em vinte
por cento (20%) do valor da condenação, na mesma proporção das custas e
despesas processuais, vedada a compensação, “ex vi” dos artigos 85, §§ 2o 14,
e 86, “caput”, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora